Tribunal: TJDFT
Processo: 0708689-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. Não obstante se reconheça que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de exceção, certo é que a relação de consumo travada pelas partes principais nos autos originários atrai a incidência do disposto no Artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude para a sua decretação, conforme exige o artigo 50 do Código Civil.
2. Muito embora a Agravante assinale a existência de bens da empresa, os imóveis indicados à penhora pela Requerida são insuscetíveis de avaliação e individualização fática, pois estão com as obras paralisadas.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.